Tribunal: TJMT
Processo: 0002138-33.2015.8.11.0033
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002138-33.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERDSON SILVA BARROS DE LIMA - CPF: 062.265.511-60 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), JOÃO BATISTA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM A CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – CÁLCULO DA PENA A PARTIR DO TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – DESPROPÓSITO – QUALIFICADORA DE ORDEM OBJETIVA RECONHECIDA PELOS JURADOS – COMPATIBILIDADE COM A FIGURA PRIVILEGIADA – APLICAÇÃO DA PENA CORRESPONDENTE A FORMA QUALIFICADA DO CRIME – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA FIGURA PRIVILEGIADA AO MÁXIMO – PERTINÊNCIA – COMPLETA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE ACERCA DA FRAÇÃO DIVERSA EMPREGADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há nenhuma incompatibilidade em relação ao reconhecimento concomitante da causa de diminuição relativa ao disposto no artigo 121, § 1o, do Código Penal, e a figura qualificada do crime, desde que a qualificadora seja de natureza objetiva, as quais encontram-se contidas no artigo 121, § 2o, inciso III e IV, do Código Penal. Tendo em vista que o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, do Código Penal, a pena a ser aplicada é aquela correspondente ao tipo penal qualificado, aplicando-se, ao fim, a redutora de pena.

U
ma vez reconhecido o chamado privilégio pelo Conselho de Sentença, compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, porém, de modo fundamentado, aplicar a redução de pena prevista no § 1o, do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 a 1/3, devendo a escolha do
quantum
de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social que motivou a conduta do réu, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima. Se
o juiz monocrático não expôs uma linha sequer de motivação acerca da fração empregada, o apelante deve ser agraciado com a redutora em seu patamar máximo, pois não cabe a esta Corte inovar, ou seja, apresentar argumentos novos para suprir a deficiência da fundamentação do juiz de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara,

Nos autos da ação penal registrada sob n. 0002138-33.2015.8.11.0033 (código 60995), que tramitou no Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, após decisão emanada do Júri Popular,
Gerdson Silva Barros de Lima
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 9 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – em razão do tempo da prisão provisória –, consoante os termos da sentença anexa (Id. 221630678).

Por meio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação criminal, com fulcro no artigo 593, inciso III, “b” e “c”, do Código de Processo Penal, sustentando em suas razões recursais (Id. 221630701), primeiramente, que a sentença do juiz presidente do Tribunal do Júri seria contrária à decisão dos jurados, pois eles reconheceram que o recorrente agiu sob domínio de violenta emoção – figura prevista no artigo 121, § 1o, do Código Penal –, razão pela qual deveria ser efetuada a dosimetria da pena relacionada ao
caput
do artigo 121, em detrimento da reprimenda prevista ao crime na forma qualificada.

Em segundo ponto, pede que a causa de diminuição de pena seja aplicada em seu patamar máximo (1/3), pois o magistrado sentenciante não apresentou qualquer motivação ao aplicar a fração de 1/4, bem como deve ser observado que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis, além do que o apelante confessou a prática delitiva e não há qualquer outro fato desabonador em sua ficha de antecedentes, sendo este um fato isolado em sua vida.

O
parquet
apresentou as contrarrazões (Id. 221630703) rebatendo os argumentos e pedidos defensivos, e, consequentemente, pediu que seja negado provimento ao recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo
desprovimento do apelo
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, §§1o E 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de redimensionamento da pena-base: Não acolhimento. Reconhecimento do homicídio “qualificado-privilegiado” – Qualificadora que se analisa na primeira fase do cálculo dosimétrico e causa de diminuição de pena que incide na terceira fase. Pretensão de aplicação de patamar superior a 1/4, para fins de reconhecimento da causa de diminuição de pena: Inviabilidade. A aplicação da redução de pena prevista no § 1o, do art. 121, do Código Penal, pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) e a escolha do quantum de diminuição deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima, devendo a decisão ser fundamentada, sob pena de ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, mormente quando for fixar um coeficiente diferente do máximo. (N.U 0001073-70.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024) - Fração aplicada em observância da razoabilidade e da proporcionalidade. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, após decisão emanada do Tribunal Popular do Júri da Comarca de São José do Rio Claro,
Gerdson Silva Barros de Lima
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 9 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – em razão do tempo da prisão provisória –, consoante os termos da sentença anexa (Id. 221630678).

Demonstrando inconformismo, mais precisamente com a reprimenda aplicada, interpôs o presente recurso de apelação criminal, alegando, primeiramente, que a sentença do juiz presidente do Tribunal do Júri seria contrária à decisão dos jurados, pois eles reconheceram que o recorrente agiu sob domínio de violenta emoção – figura prevista no artigo 121, § 1o, do Código Penal –, razão pela qual deveria ser efetuada a dosimetria da pena relacionada ao
caput
do artigo 121, em detrimento da reprimenda prevista ao crime na forma qualificada.

Por outra vertente, pede que a causa de diminuição de pena seja aplicada em seu patamar máximo (1/3), pois o magistrado sentenciante não apresentou qualquer motivação ao aplicar a fração de 1/4, bem como deve ser observado que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis, além do que o apelante confessou a prática delitiva e não há qualquer outro fato desabonador em sua ficha de antecedentes, sendo este um fato isolado em sua vida.

Tendo em vista que o inconformismo defensivo versa apenas sobre a possibilidade de reparos na reprimenda aplicada, passo direto ao ponto.

Em relação ao primeiro ponto, vejo que se trata de argumentos equivocados.

Conquanto o Conselho de Sentença tenha, de fato, reconhecido a figura do chamado homicídio privilegiado, observa-se, tanto em relação aos termos da sentença (Id. 221630678) quanto do termo de votação (Id. 221630687) e resposta aos quesitos (Id. 221630688), que os senhores Jurados também responderam positivamente ao quesito n. 6, reconhecendo a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Importante ressaltar que não há nenhuma incompatibilidade em relação ao reconhecimento concomitante da causa de diminuição relativa ao disposto no artigo 121, § 1o, do Código Penal, e a figura qualificada do crime, desde que as qualificadoras sejam de
natureza objetiva
, as quais, como se sabe, encontram-se contidas no artigo 121, § 2o, inciso III e IV, do Código Penal.

Sobre a questão:

“(...) Reconhecido pelo Tribunal a quo, de forma fundamentada, que a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima tem suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, o decote da majorante ofende o princípio da soberania dos veredictos e demanda imprescindível reexame de prova, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 3. O reconhecimento da figura privilegiada constante no § 1o do art. 121 do CP, de que o réu agiu sob violenta emoção, após injusta provocação da vítima, por ser de natureza subjetiva, é
compatível com as qualificadoras de ordem objetiva, como na hipótese, do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Precedentes.
”
(STJ – AgRg no REsp 950404/RS
– Agravo Regimental no Recurso Especial 2007/0102428-7 – Sexta Turma – Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro – julgado em 12.3.2019 – Dje 21.3.2019).

Dentro desse contexto, observa-se que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri inclusive se atentou que a qualificadora do motivo torpe, por ser de natureza subjetiva, seria incompatível com a figura privilegiada do delito, reconhecida no quesito n. 4, e, justamente, declarou prejudicado o quesito n. 5 (motivo torpe).

Desse modo, sem necessidade de delongas, e, evidentemente, tendo em vista que o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, do Código Penal, a pena a ser aplicada é aquela
“de doze a trinta anos”, prevista no tipo penal qualificado.

Daí porque equivoca-se a defesa em argumentar que a sentença do juiz presidente do Tribunal do Júri seria contrária à decisão dos jurados.

Por outro lado, entendo que assiste razão ao inconformismo, concernente a ausência de fundamentação em relação à fração empregada para a causa de diminuição – figura privilegiada.

No caso, na terceira fase dosimétrica, o magistrado sentenciante simplesmente considerou:

“
Presente a causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal, que aplico no patamar de 1/4 (um quarto)”
(Id. 221630678).

Com efeito, importante elucidar que, uma vez reconhecido o chamado privilégio pelo Conselho de Sentença, compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, porém, fundamentadamente, aplicar a redução de pena prevista no § 1o, do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 a 1/3, devendo a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social que motivou a conduta do réu, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima.

Dessarte, considerando que o juiz monocrático não expôs uma linha sequer de motivação acerca da fração empregada, o apelante deve ser agraciado com a redutora em seu patamar máximo, pois não cabe a esta Corte inovar, ou seja, apresentar argumentos novos para suprir a deficiência da fundamentação do juiz de primeiro grau.

A esse respeito, ou seja, em razão da ausência de motivação, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRIVILÉGIO. FIXAÇÃO NO PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE 1/4. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO MOTIVO DE VALOR SOCIAL, DA INTENSIDADE DA EMOÇÃO E DO GRAU DE PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. ELEVAÇÃO DA REDUÇÃO PARA 1/3. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. DIREITO AO REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO.
1. Há constrangimento ilegal no ponto em que aplicado o privilégio do § 1o do art. 121 do Código Penal no patamar de 1/4, visto que as instâncias ordinárias não apontaram nenhum elemento concreto dos autos – como a relevância do valor moral ou social que motivou a conduta, a intensidade do domínio do réu pela violenta emoção ou o grau da injusta provocação da vítima – que evidenciasse a impossibilidade de aplicação da fração máxima de 1/3.
2. O recorrente, primário, sem registro de circunstância judicial desfavorável e condenado a pena de 4 anos de reclusão, deve cumprir a pena em regime inicial aberto, a teor do art. 33, § 2o, c, e § 3o, do Código Penal. 3.
Recurso provido para aplicar em 1/3 o privilégio previsto no § 1o do art. 121 do Código Penal,
tornando a sua reprimenda definitiva em 4 anos de reclusão, em regime aberto.”
(STJ – RHC 55236/SP – 2014/0344668-0 – Sexta Turma – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – julgado em 18.2.2016 – DJe 29.2.2016).

Assim, entendo que merece ser retificada a reprimenda aplicada na terceira fase dosimétrico, razão pela qual aplico a fração máxima de redução prevista em lei, qual seja, 1/3.

Consequentemente, procedendo à retificação, sobre a pena intermediária, estabelecida em 12 anos,
reduzo-a em 1/3
, em razão da figura do privilégio, previsto no § 1o, do artigo 121 do Código Penal, e fixo-a em 8 anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, a fim majorar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, § 1o, do Código Penal, e, consequentemente, fixo a reprimenda definitiva de
Gerdson Silva Barros de Lima,
em
8 anos de reclusão
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024